Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711071-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDAS: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO CREDOR APONTADO COMO PREFERENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE DO BEM. INSURGÊNCIA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. Tendo havido, a priori, a regular adjudicação do bem em que incidia a penhora, nos termos do art. 877, §1o, do CPC, com a absorção do seu valor pelo crédito do credor apontado como preferencial pelo Juízo da adjudicação, que é o responsável pela regularidade da expropriação e verificação da ordem de preferência, não há razão para manutenção de penhora que não tem mais possibilidade de gerar a satisfação do crédito exequendo. 2. Eventuais desconsiderações das garantias e responsabilidades do bem adjudicado devem ser objeto de insurgência em procedimento próprio e adequado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega divergência interpretativa com julgados do STJ, sustentando que a adjudicação, diferentemente da arrematação, não importa em desconsiderar as garantias e responsabilidades do bem adjudicado, principalmente se houver gravame registrado na matrícula. Defende que deve ser mantida a penhora face à pretensão de adjudicação, já que não se sub-roga no preço ofertado (crédito). Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada THAINÁ FERREIRA NERY, OAB/DF 66.973. Nas contrarrazões, MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ DIEGO LISBOA DIAS, OAB/DF 45.089. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome da advogada THAINÁ FERREIRA NERY, OAB/DF 66.973. Outrossim, no que se refere à parte recorrida MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016